Tribunal: TJES
Processo: 5017443-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017443-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL GONCALVES DA SILVA FILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. REQUERIMENTO DE LICENÇA ESPECIAL NA MODALIDADE GRATIFICAÇÃO PECUNIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA INTERRUPÇÃO DE PRAZO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR DO ART. 46/1994. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE DEZEMBRO 2021 UNICAMENTE PELA SELIC CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017443-95.2021.8.08.0048

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MANOEL GONÇALVES DA SILVA FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5018885).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não foram completados os requisitos para a contagem do 3º decênio, eis que houve licença de mais de 60 dias em razão da saúde do recorrido;
b)
que houve a interrupção do cômputo do prazo;
c)
que a licença prêmio/gratificação de assiduidade é contabilizada pelo período de 10 dias a contar do dia da interrupção;
d)
que licenças médicas com prazo maior de 60 dias interrompem o cômputo de prazo para decênio;
e)
que o recorrido foi transferido para a reserva remunerada a contar de 18/02/2021, ou seja, não foi completado o período aquisitivo;
f)
que no período de 2010 a 2020 o recorrido teve faltas superiores à 60 dias;
g)
que caso seja mantida a sentença, que seja a aplicação da correção monetária a taxa selic a partir de 09/12/2012 nos termos da EC 113/2021.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto ao preenchimento dos requisitos do recorrente para a percepção de licença especial (decênio) na modalidade pecuniária.

Compulsando com detença os autos observo que a razão distancia-se parcialmente do recorrente, explico.

A licença especial é uma modalidade de benefício previsto aos servidores Militares do Estado do Espírito Santo por meio da Lei nº 3.196/1978 (Art. 65). Ela é concedida após 10 (dez) anos de serviço efetivamente prestado.

Art. 65 - A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 1º - A licença especial terá duração de 03 (três) meses e será gozada de uma só vez. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

§ 2º - Uma vez concedida a licença especial, o policial militar será dispensado do exercício do cargo e das funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 3º O policial militar com direito a licença especial poderá optar pela percepção em caráter permanente, e uma gratificação de assiduidade, correspondente a 2% (dois por cento) do soldo do seu posto ou graduação, respeitado o limite de 15% (quinze por cento), com a integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 15 de janeiro de 1999).

§ 4º - (Revogado)

§ 5º - A concessão de licença especial ou gratificação de assiduidade é da competência do Comandante Geral da Polícia Militar. (Redação dada pela Lei nº 3.841, de 08 de maio de 1986)

§ 6º - A gratificação de assiduidade devida aos da ativa (vetado) da PM, prevista neste artigo, não é devida ao policial-militar que, após completado o decênio, tenha sido beneficiado pelo gozo de licença especial, pela remuneração percebida em razão da opção ou pelo não afastamento do serviço, ou pela contagem em dobro do período relativo à licença não gozada. (Redação dada pela Lei nº 3.917, de 22 de dezembro de 1986)

Por meio da leitura do artigo acima, é possível verificar que, apesar dele se assemelhar com o adicional de assiduidade previsto no art. 108 da Lei nº 46/94, aplicável aos servidores civis do Estado do Espírito Santo, não há relação entre os institutos, pois o adicional de assiduidade apenas se refere ao adicional pecuniário concedido pelo tempo de exercício profissional.

Todavia, a Lei Complementar nº 80/1996 previu que as limitações impostas ao adicional de assiduidade previsto na Lei nº 46 também seria aplicável à concessão de licenças especiais.

Vejamos:

Art. 4º - As concessões de gratificação de assiduidade e das férias-prêmio previstas na Lei Complementar 3.400, de 14 de janeiro de 1981 e da gratificação de assiduidade e da
licença especial, previstas na Lei 3.196, de 09 de janeiro de 1978
, com a redação que lhe foi dada pela Lei 3.841, de 08 de maio de 1986,
observarão, obrigatoriamente, os mesmos critérios e condições estabelecidos nos arts.108, 111 e 112 e 118 a 121, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, com as alterações constantes desta Lei.

§ 1º - As férias-prêmio e a licença especial devidas aos servidores policiais civis e policiais militares serão concedidas após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores das autarquias, fundações e empresas públicas submetidos ao regime de Consolidação das Leis do Trabalho que sejam beneficiados com a concessão de adicional ou gratificação de Assiduidade e de férias ou licença prêmio ou de qualquer outra vantagem de idêntico fundamento, constantes de leis, resoluções e regulamentos, sejam quais formas Jurídicas tiverem.

Nesse contexto, são também aplicáveis à licença especial:

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (Redação dada pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

§ 1º - A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data de promulgação desta Lei Complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

§ 2º - Para aplicação do disposto no § 1º será considerado percentual de 5% (cinco por cento) para os anos já trabalhados e de 2% (dois por cento) para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 141, de 15 de janeiro de 1999).

Art. 111 - O servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.118. (Redação dada pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 112 - Em caso de acumulação legal, o servidor público fará jus ao adicional de assiduidade em relação a cada um dos cargos isoladamente.

Art. 118 - As férias-prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que, tendo adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 108, optar por esse afastamento.

Parágrafo único - O servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo, deverá requerê-lo no prazo de até sessenta dias imediatamente anteriores à data prevista para aquisição do direito.

Art. 119 - O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias-prêmio não poderá ser superior à sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa.

§ 1º - Quando o número de servidores públicos existentes na unidade administrativa for menor que seis, somente um deles poderá ser afastado, a cada mês. (Promulgado no D.O. de 06/04/94)

§ 2º - Na hipótese prevista neste artigo, terá preferência para entrada em gozo de férias-prêmio o servidor público que contar maior tempo de serviço público prestado ao Estado.

§ 3º - As férias-prêmio deverão ser gozadas de uma só vez. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 80, de 29 de fevereiro de 1996).

Art. 120 - O servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de trinta dias para entrar em gozo de férias-prêmio.

Art. 121 - É vedada a interrupção das férias-prêmio durante o período em que for concedida.

Percebe-se que as disposições sobre o prazo interruptivo estão apenas no art. 109 da Lei Complementar nº 46, a qual não é objeto da ampliação acima exposta.

Nesse ponto, cumpre destacar que, embora haja a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 46 para disciplinar matérias militares, ela apenas incide nas hipótese acima descritas e em casos de omissão da Lei nº 3.196/1978, o que não é o presente caso, visto que as limitações impostas à concessão do adicional de assiduidade apenas se aplicam a ele, não se estendendo ao instituto da licença especial.

Destarte, como restou comprovado que o recorrido recebeu a última licença especial em 19/02/2010 e que ele apenas foi transferido para a reserva remunerada em 18/02/2021, tenho que a parte faz
jus
ao recebimento da licença especial na modalidade de gratificação, nos termos da lei, eis que completou o período de dez anos em 19/02/2020.

Quanto à atualização monetária,
o
art. 1º-F da lei nº 9.494/97 dispõe que as condenações em desfavor da Fazenda Pública deveriam incidir, em uma única vez até o pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança.

A ADIN 5348 julgada pelo Excelso STF reconheceu a parcial constitucionalidade da norma e reconheceu acima exposta, não permitindo apenas a aplicação da atualização utilizada pela caderneta de poupança.

O Colendo STJ, por sua vez, ao julgar o Tema Repetitivo 529 entendeu que nos casos de dívida da Fazenda Pública, o índice de correção monetária aplicado deve ser o IPCA. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS. [...]
17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal. 18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas. 19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota. 20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp n. 1.270.439/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26/6/2013, DJe de 2/8/2013.) grifos meus

Com a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações da Fazenda Pública passaram a ter como índice único de atualização monetária a SELIC, a partir de 09/12/2021.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU-LHES

PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença do Juízo
a quo
, unicamente no que se refere aos índices de correção monetária aplicados ao caso, notadamente para que a condenação seja acrescida de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança e correção monetária
pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC, conforme EC 113/2021.

Fica automaticamente renunciado eventual valor excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º da Lei 12.153/2009).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou vencedora parcialmente em seu pleito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)